Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA. DIGITAL. AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Medida Provisória n.o 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispõe que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
2. O Superior Tribunal de Justiça afirmou a possibilidade de reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos, mesmo sem a assinatura de testemunhas.
3. No caso dos autos, nota-se a existência de autenticação eletrônica e a utilização de senha eletrônica nos canais digitais ou caixa eletrônico, conforme previsto na cláusula 21 das “Condições Gerais para Contratação de Capital de Giro”.
4. Nesse contexto, a extinção do feito por ausência de assinatura do título revela-se precipitada, devendo o processo prosseguir, restando aos executados a possibilidade de discordar e demonstrar irregularidade formal do título executivo por meio da defesa, conforme previsão do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.